Tribunal: TJMT
Processo: 1017901-15.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017901-15.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), JORGE ALVES DE AMORIM - CPF: 110.358.541-04 (AGRAVADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINARMENTE A BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EVIDÊNCIA DE RENEGOCIAÇÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO DAS PARCELAS INDICADAS NOS AUTOS, ANTES DO PROTOCOLO DA AÇÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA IRREGULAR – EXTINÇÃO DO PROCESSO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se não comprovada nos autos a regular constituição em mora do devedor, notadamente pela ausência de comprovação do recebimento da notificação extrajudicial referente às parcelas em atraso, deve ser indeferida a liminar de busca e apreensão, bem como extinta a demanda, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de efeito suspensivo, interposto por JORGE ALVES DE AMORIM, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar no 102706073.2022.8.11.0002, ajuizada por

BANCO ITAUCARD S. A., deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo Marca: FIAT Modelo: MOBI LIKE Ano: 2019/2019 Cor: Vermelha Placa: QCL8243 RENAVAM: 01188031110 CHASSI: 9BD341A5XKY607831 (Id. 142394663 - pg. 79/80).

Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que realizou pela via administrativa a renegociação das parcelas apontadas na inicial, um dia antes do protocolo da ação. Pontua que, estando as parcelas que deram azo a ação de busca em apreensão devidamente quitadas com a anuência do banco fiduciante, mostra-se indevida a liminar concedida.

Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo para que a decisão de primeiro grau seja revogada, com a devolução do veículo ao agravante. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido, no Id. 142916659.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 145789691, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

No caso, a controvérsia se cinge à regularidade da constituição em mora do devedor, nos autos da ação de busca e apreensão de veículo, e de comportamento contraditório pelo banco agravado, ao ajuizar mesmo com tratativas extrajudiciais de quitação das parcelas atrasadas.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a ação de busca e apreensão foi ajuizada em 18.08.2022 sob o argumento de que existiam parcelas em aberto a partir daquela vencida em 15.05.2022 (de no 37).

No entanto, pelos documentos colacionados no Id. 142394663 - pg. 98/102, verifica-se que houve renegociação do aludido débito com o banco agravado, pela via administrativa, havendo, inclusive, emissão de novo boleto e comprovantes de pagamento das parcelas com vencimento em 15.05.2022 (no 37) e 15.06.2022 (no 38).

Assim, ao que tudo indica o banco agravado ajuizou demanda de busca e apreensão ao mesmo tempo em que autorizou a renegociação do débito no âmbito administrativo e, no momento da propositura da ação, as parcelas que haviam sido objeto da notificação extrajudicial já estavam quitadas.

Ademais disso, o próprio Credor abdicou de sua prerrogativa de vencimento antecipado da dívida (artigo 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969) ao permitir que o devedor regularizasse sua situação mediante pagamento das parcelas no 37 e 37, o que prejudicou a regular constituição em mora do agravante.

Assim, tem-se que a conduta do banco agravado é notoriamente contraditória, o que é vedado (conforme o princípio do
venire contra factum proprium
), e violadora da boa-fé objetiva, por frustrar a justa expectativa do devedor de que seria possível adimplir apenas as parcelas vencidas e retomar o financiamento nos termos contratados (art. 5o do CPC).

Sabe-se que a irregular constituição em mora, com indicação de dívida já quitada, impede que o devedor promova a adequada purgação da mora, nos termos do Recurso Especial Repetitivo no 1.418.593/MS. Isso porque a purgação da mora pressupõe a correta indicação do saldo devedor.

E como a constituição em mora foi irregular, não é possível a manutenção da liminar de busca e apreensão do veículo.

Neste sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ART. 2o E 3o DO DECRETO LEI 911/69 - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL RELATIVA À PARCELA JÁ PAGA - AÇÃO ALUSIVA A MORA DE PARCELAS DIVERSAS - EXTINÇÃO DO PROCESSO - RECURSO PROVIDO. Não restando comprovada nos autos a regular constituição em mora do devedor, notadamente pela ausência de comprovação do recebimento da notificação extrajudicial referente às parcelas em atraso, deve ser indeferida a liminar de busca e apreensão, bem assim extinta a demanda, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015.”
(TJ-MT 10146468320218110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/12/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2021)

Logo, de rigor o provimento recursal, para, aplicando-se o efeito translativo, julgar extinta, sem exame de mérito, a ação de busca e apreensão, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular (comprovação da mora), nos termos do art. 485, IV, CPC/2015.

De mais a mais, em consequência, impõe-se a devolução do veículo ao réu e a retomada do contrato, ou, na hipótese de ter sido vendido, a conversão de tal obrigação em perdas e danos e a condenação do autor ao pagamento do valor de mercado do bem na data da apreensão, conforme a Tabela FIPE, corrigido e acrescido de juros moratórios de 1% desde a apreensão, pois a partir desse momento surgiu a obrigação de restituição do veículo, porque indevida e fundada em mora inexistente.

Na hipótese de ter sido alienado o veículo, incidirá, ainda, a multa de 50% do valor do financiamento, com fundamento no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/69, em razão da venda indevida e irregular do automóvel, antes de consolidado seu domínio.

Cabível, por fim, a compensação do valor de eventuais parcelas porventura não quitadas do contrato, já que o artigo 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 10.931/2004, prevê a restituição do bem na hipótese de pagamento da integralidade da dívida pendente, princípio que deve ser observado na hipótese dos autos, ainda que se trate de situação processual diversa.

Nessas condições, deve ser provido recurso para julgar extinta, sem exame de mérito, a ação de busca e apreensão, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular (comprovação da mora), condenando-se o autor à devolução do veículo ou do valor de mercado do bem hipótese em que incidirá, também, a multa de 50% do financiamento, em razão da venda antecipada e indevida do veículo, nos termos já expostos acima.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para confirmar a decisão que concedeu a tutela antecipada recursal, no sentido de revogar a decisão agravada e determinar a devolução do veículo apreendido, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada sua incidência em trinta (30) dias. Aplicando-se o efeito translativo, JULGO EXTINTO O PROCESSO por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, inciso IV, do CPC).

Como consectário lógico da extinção do processo após a intervenção da parte ré, necessária a condenação do autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais, que arbitro em 15% sobre o valor atualizado, já considerado o trabalho adicional em grau recursal, nos termos dos §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023